Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-07.2023.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-07.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JETTERSON TREITINGER - CPF: 546.433.339-87 (EMBARGANTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE ADIAMENTO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEVIDAMENTE ANALISADO. TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da alegada falta de intimação do embargante quanto à decisão que analisou seu pedido de sustentação oral e ao adiamento do julgamento para sessão por videoconferência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado à integração do julgado quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito quando ausentes tais vícios.

4.

Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido o pedido de sustentação oral formulado pelo embargante devidamente analisado na própria sessão do Plenário Virtual, com o consequente adiamento do julgamento para sessão por videoconferência, conforme expressamente consignado na Certidão de Julgamento.

5.

Nos termos do Regimento Interno do TJMT e da Portaria N. 001/2023-SDP, os julgamentos adiados para data ulterior são anunciados em sessão, considerando-se intimados os interessados, e os processos transferidos do Plenário Virtual para sessão por videoconferência independem de nova publicação ou intimação específica.

6.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais confirma a desnecessidade de nova intimação quando o processo é transferido do plenário virtual para a sessão subsequente por videoconferência, não havendo que se falar em nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"A transferência do julgamento do Plenário Virtual para a próxima sessão por videoconferência, em razão de pedido de sustentação oral, dispensa nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação específica sobre o adiamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; Regimento Interno do TJMT, art. 92, §10; Portaria N. 001/2023-SDP, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - ED: 1006016-37.2018.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023; TJ-BA - ED: 00075265920088050022, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4a Câmara Cível, j. 31/07/2023; TJ-SC - Apelação Criminal: 50247963220218240020, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, 3a Câmara Criminal, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JETTERSON TREITINGER
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Em suas razões recursais (Id.

323156364), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não teria sido intimado da decisão que analisou seu pedido de sustentação oral. Sustenta que a certidão de julgamento lançada no Id. 319946351 constou como "sem movimento", o que teria impedido sua ciência quanto ao adiamento do julgamento para a sessão por videoconferência designada para o dia 14/10/2025.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 325081878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
JETTERSON TREITINGER
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise,

não verifico a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante que justifiquem a oposição dos presentes embargos.

Contrariamente ao alegado,
não houve violação ao contraditório e à ampla defesa no julgamento da Apelação.
O pedido de sustentação oral formulado pelo embargante foi devidamente analisado na própria sessão do Plenário Virtual realizada no período de 7 a 9/10/2025, conforme se verifica da Certidão de Julgamento lançada no Id. 319946351, que expressamente consignou:

"Na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 7 a 9/10/2025, O JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 14/10/2025 ÀS 8H30MIN, em razão de petição na qual a parte manifestou interesse em realizar sustentação oral."

A referida certidão ainda informou que
"a inscrição para sustentação oral deverá ser realizada por meio da ferramenta ClickJud (https://clickjud.app.tjmt.jus.br) no prazo de até 48 horas antes do início da sessão presencial".

Importante destacar que o advogado do embargante foi regularmente intimado da inclusão do processo em pauta para julgamento na sessão virtual, tendo apresentado tempestivamente seu pedido de sustentação oral (Id. 316014390
), o qual foi devidamente analisado e deferido
, com o consequente adiamento do julgamento para sessão por videoconferência.

A alegação de que a certidão constou como "sem movimento" não procede, uma vez que o documento foi regularmente lançado nos autos e estava disponível para consulta pelas partes. Ademais, diferentemente do alegado pelo embargante,
não há necessidade de intimação específica de decisão deliberada em sessão plenária virtual da qual o advogado estava regularmente intimado.

Ressalte-se que o julgamento foi realizado na sessão por videoconferência designada para o dia 14/10/2025, a pedido do Advogado, conforme consta do acórdão embargado (Id. 322151388), não havendo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa do embargante.

O Regimento Interno do TJMT regulamenta que os julgamentos adiados serão anunciados em sessão:

Art. 92 - À hora designada, estando em seus lugares os membros do Tribunal ou das Câmaras, o seu Presidente declarará aberta a sessão.

(...)

§ 10 -
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

A Portaria N. 001/2023-SDP, DE 24 de julho de 2023, que dispõe sobre a regulamentação do Plenário Virtual (sessão virtual) no âmbito da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regulamenta:

Art. 3o - Os advogados com procuração nos autos poderão, por petição eletrônica, em até 48 horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual, formular solicitação de julgamento presencial ou por videoconferência.

§ 1o - Na hipótese do caput,
os processos ficam imediatamente incluídos na próxima sessão por videoconferência ou presencial, independentemente de nova publicação.

Colaciono jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1o do art. 4o que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I,
serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.
Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006016-37.2018.8.11 .0002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Nesse sentido também é o entendimento de outros Tribunais:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0007526-59.2008.8 .05.0022.2.EDCiv Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JANDIR JOSE MODRI e outros Advogado (s): LUCILIA CASTRO DOS SANTOS EMBARGADO: José Alves Filho da Guarda Advogado (s):ALLAN ALBERTAZZI FROES MOREIRA, CINTHIA EMMANUELLE LIMA SANTANA, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO, ANTONIO PEREIRA SANTANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLENÁRIO VIRTUAL. ADIAMENTO. SESSÃO SEGUINTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 1.
A inclusão do processo no plenário virtual exige a intimação das partes, por meio de seus advogados, quando é oportunizado requerer a retirada do processo da sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial.
Uma vez mantido o processo no plenário virtual
, todavia, não é necessário intimar as partes acerca de eventual adiamento automático de uma sessão para outra enquanto não se completa a votação eletrônica
. 2. A alegação que foi examinada e fundamentadamente decidida no acórdão não pode ser rediscutida por meio de embargos. 3. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 0007526-59.2008.8 .05.0022.2, em que é embargante JANDIR JOSÉ MODRI e em que é embargado JOSÉ ALVES FILHO DA GUARDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça (TJ-BA - Embargos de Declaração: 00075265920088050022, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS (ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/90, POR OITO (8) VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.

PROCESSO PAUTADO PARA SESSÃO VIRTUAL. ADIAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO FÍSICA EM RAZÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE SOBRE O ADIAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJSC, Apelação Criminal n. 5024796-32.2021.8.24 .0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 16-09-2025). (TJ-SC - Apelação Criminal: 50247963220218240020, Relator.: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 16/09/2025, Terceira Câmara Criminal)

Portanto, uma vez transferido o recurso do plenário virtual para a próxima sessão por videoconferência, torna desnecessária nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta de julgamento.

Nesse contexto, não verifico cerceamento de defesa ou existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando evidente que o embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025